Tribunal: TJDFT
Processo: 0717046-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. DESCUMPRIDO. ART. 373. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATOS CONSTITUTIVOS. NÃO COMPROVADOS.

1. Inexiste interesse de agir no pedido de rescisão de contrato de locação de imóveis quando o locatário já desocupou o imóvel e entregou as chaves ao proprietário.

2. O art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. O término da relação contratual demanda a realização de vistoria pelos contratantes a fim de apurar eventuais danos provocados no bem. A ausência desta providência associada às fotografias produzidas pelos réus com o fito de comprovar a realização das obras no imóvel, tal como pactuado no contrato de locação, afasta a tese de inadimplemento contratual.

4. Apelação desprovida.